Tribunal: TJMT
Processo: 1039085-06.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039085-06.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por OI S.A. contra acórdão que julgou improcedente apelação em demanda tributária relativa à validade de lançamento de ICMS, diante da interrupção do diferimento em razão do descumprimento de obrigação acessória. A embargante alega omissões no acórdão quanto: (i) à alteração de fundamentação entre o Aviso de Cobrança e a Certidão de Dívida Ativa; (ii) à aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “b”, do CTN; e (iii) à ausência de previsão, no Convênio ICMS nº 126/98, da obrigação acessória imposta pelo Estado do Mato Grosso. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para viabilizar recursos às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à divergência de fundamentação entre o Aviso de Cobrança e a CDA; (ii) verificar se houve omissão quanto à inaplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, "b", do CTN; e (iii) apurar eventual omissão sobre a ausência de previsão da obrigação acessória no Convênio ICMS nº 126/98, com fins de viabilizar o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de vício na mudança de fundamentação entre o Aviso de Cobrança e a CDA, reconhecendo que eventuais inconsistências foram sanadas administrativamente, sem prejuízo à validade do lançamento.

Quanto à retroatividade benigna, a decisão afirma que não se aplica o art. 106, II, "b", do CTN, pois a infração ocorreu sob a vigência da norma revogada, atraindo a incidência do art. 144 do CTN.

Em relação ao Convênio ICMS nº 126/98, o acórdão esclarece que a cláusula décima remete à legislação estadual para regulamentação das condições do diferimento, reconhecendo a legitimidade da exigência com base no art. 216-T do RICMS/MT.

A parte embargante utiliza os embargos de declaração como meio inadequado para rediscutir fundamentos da decisão, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ.

Não se constata qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado que justifique a oposição dos embargos, tampouco há obrigação do julgador de enfrentar todos os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais apontados pela parte quando a fundamentação da decisão é clara e suficiente para resolver a controvérsia.

A utilização de embargos de declaração com finalidade de rediscutir a matéria julgada não se coaduna com as hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

A posterior revogação de norma que embasou infração tributária não atrai a retroatividade benigna quando a infração se consumou sob a égide da norma revogada.

A exigência de obrigação acessória prevista em legislação estadual é legítima quando o convênio autoriza expressamente a regulamentação local.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 106, II, "b", e 144; RICMS/MT, art. 216-T.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1894489/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/09/2022; STJ, EDcl no REsp 1812415/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 30/08/2023; STJ, AgInt no REsp 1958360/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 12/04/2024; TJMT, N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01/09/2021; TJMT, N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO. VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
A alteração de fundamentação em aviso de cobrança não compromete a validade de lançamento tributário regularmente constituído.
É legítima a norma estadual que condiciona o gozo de diferimento de ICMS ao cumprimento de obrigação acessória, em conformidade com convênio que remete à legislação local.
A revogação posterior da norma que fundamenta a exigência tributária não atrai a retroatividade benigna quando a infração já estiver consumada sob a égide da norma revogada.
A multa fiscal de 100% prevista em lei estadual não configura confisco quando aplicada de forma proporcional à infração e sem arbitrariedade comprovada.”

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto:

I) à mudança de fundamentação entre o Aviso de Cobrança e a Certidão de Dívida Ativa,

II) à aplicação da retroatividade benigna do art. 106, II, "b", do CTN diante da revogação do art. 216-T do RICMS/MT, e

III) à ausência de previsão no Convênio ICMS nº 126/98 da obrigação acessória que embasou a cobrança. Requer ainda o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso, aduz ausência de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, por se tratarem de tentativa de rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por OI S.A., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, alegando omissões no acórdão proferido por esta Colenda Câmara, especificamente quanto:

I) à alteração da fundamentação legal entre o Aviso de Cobrança Fazendário e a Certidão de Dívida Ativa;

II) à aplicação da retroatividade benigna do art. 106, II, “b”, do CTN; e

III) à ausência de previsão, no Convênio ICMS nº 126/98, da obrigação acessória imposta pelo Estado de Mato Grosso.

As alegações da embargante, todavia, não encontram amparo nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a decisão impugnada enfrentou, de maneira clara e fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.

A alegada omissão relativa à mudança de fundamentação entre o Aviso de Cobrança e a CDA foi devidamente analisada nos seguintes termos:

“Eventuais erros materiais ou inconsistências na indicação de dispositivos legais nesse aviso foram sanados pela Administração Tributária, com o devido cancelamento do referido instrumento, não havendo qualquer reflexo sobre o lançamento fiscal originário, que permaneceu íntegro e válido.” (Id. nº 291442899)

Quanto à retroatividade benigna prevista no art. 106, II, "b", do CTN, também houve pronunciamento expresso da Turma Julgadora:

“A posterior revogação da norma infracional não atrai a retroatividade benigna do art. 106, II, ‘b’, do CTN, pois a infração se consumou na vigência da norma e gerou obrigação tributária principal, regida pela lei então vigente, conforme art. 144 do CTN.” (Id. nº 291442899)

Ainda, no que se refere à suposta ausência de fundamento legal para a exigência fiscal, decorrente do Convênio ICMS nº 126/98, o acórdão afirmou expressamente:

“A cláusula décima do Convênio ICMS nº 126/98 remete à legislação estadual para regulamentação das condições do diferimento, sendo legítima a exigência de cumprimento de obrigação acessória prevista no art. 216-T do RICMS/MT.” (Id. nº 291442899)

Verifica-se, pois, que a parte embargante busca, por meio dos presentes embargos de declaração, rediscutir os fundamentos do acórdão, o que se revela absolutamente incompatível com a finalidade do recurso integrativo.

Os embargos de declaração não constituem via própria para manifestação de inconformismo com o conteúdo do julgado.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, à rediscussão da matéria julgada ou ao prequestionamento implícito, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1894489/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/09/2022)

“É incabível a oposição de embargos de declaração quando ausente qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão impugnada. A pretensão de rediscutir a matéria decidida é inadequada na via eleita.”

(STJ, EDcl no REsp 1812415/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/08/2023)

“A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, ou seja, deve existir entre os próprios fundamentos da decisão. Não se configura quando a parte apenas discorda da conclusão adotada.”

(STJ, AgInt no REsp 1958360/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/04/2024)

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Também nesse sentido, precedentes desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)”

Diante desse panorama, constata-se que o acórdão impugnado examinou de forma exaustiva os temas ventilados pela parte, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar o acolhimento dos embargos.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025